Tribunal: CARF
Processo: 18471.001111/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001111/2006-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.852 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
JORGE OSCAR NASSEH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II - RJ (DRJ/RJ2) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 13-27.607 (fls.102/108):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
VALORES EM ESPÉCIE.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001111/2006-56
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.852 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001111/2006-56

A declaração de rendimentos é, até que se prove o contrário, a expressão da verdade;
portanto, se o contribuinte não informa na declaração e bens e direitos valor em espécie
decorrente de supostas sobras de recursos, entende-se que estas foram consumidas no
ano.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa física,
apurado em bases mensais, quando esse acréscimo não for justificado por rendimentos
declarados tributáveis, não tributáveis ou já tributados exclusivamente na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física
(fls.69/74), referente aos Anos-calendário 2002 e 2003, lavrado em 09/10/2006, onde foi apurado
crédito tributário no valor total de R$ 171.180,78 sendo:
a) R$ 79.781,30 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 31.563,52 de Juros de Mora, calculados até 29/09/2006;
c) R$ 59.835,96 de Multa Proporcional, passível de redução.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 70/71), a
fiscalização constatou que o contribuinte cometeu as seguintes infrações:
1. Acréscimo Patrimonial a Descoberto resultante do excesso de aplicações
sobre origens,
não
respaldado por
rendimentos
declarados ou
comprovados, sejam eles tributáveis, isentos ou não tributáveis, de
tributação exclusiva ou definitiva, dívidas e ônus reais ou outra origem
comprovada;
2. Omissão de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos
Adquiridos em Reais resultante da venda de uma embarcação no valor de
R$ 35.000,00 em 07/01/2002 e informada como ocorrida em 20/12/2002,
caracterizando uma postergação no pagamento do tributo.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 10/10/2006
(fl. 69) e, tempestivamente, em 06/11/2006, apresentou sua impugnação de fls. 81/94, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ2 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 13-27.607, em 16/12/2009 a 3a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ2, via Correio, em
11/04/2013 (fl. 127) e, inconformado com a decisão prolatada, em 03/05/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 131/143 onde, em síntese, alega:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.852 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001111/2006-56

1. Preliminarmente, nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa em razão da imprecisão na descrição dos fatos e falta de motivação
do ato;
2. Insubsistência do arbitramento por deficiência na correta aplicação do
artigo 807 do RIR;
3. A improcedência do lançamento em razão da inconstitucionalidade da Lei
Complementar no 105/2001 quanto ao acesso aos dados sigilosos dos
contribuintes, fundada na decisão do STF no julgamento do Recurso
Extraordinário no 389.808.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.
Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Resolução
Em questão meritória, a principal controvérsia apresentada pelo contribuinte trata
do recebimento dos rendimentos não tributáveis no ano calendário de 2003. Segundo o
contribuinte foi apresentado à fiscalização o Livro Caixa da empresa e outros documentos
encaminhados através de petição recebida pela DIFIS II, com o objetivo de comprovar os
dividendos recebidos da empresa Barracuda.
Com efeito, a petição de fls. 147/148, consta o carimbo de recebimento pela
divisão de fiscalização II, em 18/08/2005, e em seu item 3 assevera que traz balancete com
resultado da empresa em julho de 2002, constando o valor apurado de R$ 217.610,57, o que
gerou o lançamento de R$ 150.000,00, distribuído no exercício seguinte de 2003, sendo que
referidos documentos não constam nos autos.
Segundo o contribuinte, foram realizadas fiscalizações, ao mesmo tempo, que
resultaram na lavratura de autos de infração em face do contribuinte e da empresa Barracuda
Produtos e Tecnologia Ltda., que resultou no Processo no 18471.001109/2006-87 (anos
calendário 2001 e 2002), e aduz ser possível que a fiscalização tenha se equivocado quanto aos
documentos a acostar em cada processo.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.852 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001111/2006-56

Ressalte-se que ao ser intimada para a apresentação de documentos relacionados
aos rendimentos isentos e não tributáveis de 2003, o contribuinte responde através de petição,
datada de 15/06/2005 (fls. 35/36), solicitando a concessão de maior prazo, pois não havia
conseguido localizar e reunir a documentação comprobatória. Posteriormente, em 18/08/2005,
apresentou a petição de fls. 147/148 através da qual faz a juntada da documentação, porém,
conforme já ressaltado, referida documentação não consta dos autos.
Dessa forma, em face da inexistência dos referidos documentos nos autos, e por
entender que se tratam de documentos importantes para a análise e deslinde do presente processo
administrativo, resolvo converter o julgamento em diligência, para que a unidade de origem
apresente os todos os documentos elencados na petição de fls. 147/148, recebidos pela divisão de
fiscalização II, em 18/08/2005, bem como junte aos autos cópia da íntegra do Processo
Administrativo no 18471.001109/2006-87.

Conclusão
Voto, portanto, por converter o julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital